Tribunal: TJES
Processo: 0001383-23.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-23.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VALOR DO CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547 – INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO MÍNIMO DE UM ANO ENTRE A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO E A SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

2.
Apesar de o magistrado de origem ter fundamentado a extinção do processo na alegada ausência de movimentação útil por mais de um ano, tal fundamento não se sustenta. Isso porque o ente municipal apresentou manifestação nos autos em 17/01/2024, e a sentença de extinção foi proferida em 13/03/2024, evidenciando um intervalo inferior a um ano entre a última movimentação processual e a prolação da sentença de extinção. Tal circunstância contraria os critérios estabelecidos na Resolução nº 547 do CNJ, bem como o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001383-23.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em face da sentença (id. 10473392) que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de

MARCO AURELIO AUGUSTO DE MELO
,
julgou extinta a execução em razão do valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por (i) violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e (ii) por descumprimento dos requisitos do Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547, CNJ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001383-23.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em face da sentença (id. 10584577) que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de

SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA
,
julgou extinta a execução em razão do valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por (i) violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e (ii) por descumprimento dos requisitos do Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547 do CNJ.

Pois bem.

O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Entretanto, embora o magistrado de origem tenha fundamentado a extinção do processo com base na ausência de movimentação útil por mais de um ano, tal argumento não subsiste.

Isso porque o ente municipal apresentou manifestação nos autos em 17/01/2024, e a sentença de extinção foi proferida em 13/03/2024, o que evidencia um intervalo inferior a um ano entre a última movimentação processual e a prolação da sentença de extinção.

Tal circunstância contraria os critérios estabelecidos na Resolução nº 547 do CNJ, bem como o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), que exige a inércia da parte por mais de um ano para justificar a extinção sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.